Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-67.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002710-67.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), METALURGICA JASSNIKER LTDA - CNPJ: 03.980.342/0001-03 (AGRAVADO), RAQUEL JULIANO JASSNIKER - CPF: 299.713.731-49 (AGRAVADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER - CPF: 229.769.571-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Ação de Execução Fiscal ajuizada em 2015. O agravante sustenta ausência de paralisação processual suficiente para configurar a prescrição e inexistência de inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da contagem dos prazos nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e da jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

No caso concreto, o prazo de um ano de suspensão teve início em 28/07/2018, com a ciência da exequente sobre a não localização do devedor, encerrando-se em 28/07/2019; a partir daí, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 28/07/2023.

A citação por edital realizada apenas em 17/09/2024 é inócua para interromper a prescrição já consumada.

Diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de imprescritibilidade de crédito tributário não prospera, por afronta ao art. 156, V, do CTN, que reconhece expressamente a prescrição como causa extintiva do crédito tributário.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os parâmetros legais que regem a execução fiscal, não havendo fundamentos jurídicos novos capazes de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem da prescrição intercorrente.

O crédito tributário está sujeito à prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 932, V, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não se configurou a prescrição intercorrente, pois apresentou sucessivos requerimentos de citação por edital dentro do prazo legal (06/06/2019, 02/03/2020, 19/05/2022 e 27/02/2023), todos anteriores ao termo final do prazo prescricional; b) houve certificação de ocultação deliberada dos executados em 07/07/2022; c) a efetiva citação por edital, ocorrida em 17/09/2024, interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do primeiro requerimento tempestivo, conforme a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); d) a decisão monocrática padece de fundamentação inidônea, por não delimitar adequadamente os marcos temporais e não enfrentar as causas interruptivas alegadas.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a relatora analisou minuciosamente o caso, pontuando corretamente os marcos temporais, e que o ente público não trouxe qualquer elemento novo que justifique a alteração do que já foi decidido.(id. 327860384)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução, e
m 14/05/2015, foi determinada a citação em 28/05/2015, não obtendo êxito com ciência da exequente em 28/07/2017.

Devidamente intimado, a exequente arresto online, via Bacenjud e citação por edital em 27/08/2018. (id. 315139449, p.53/55)

Foi realizada a citação via edital em 17/09/2024.

Ato contínuo sobreveio sentença da prescrição intercorrente
na data de 22/07/2025.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente:

(...)

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida que julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, que foi protocolada a ação em 2015, e foi determinada a citação em 28/05/2015, não obtendo êxito com ciência da exequente em 28/07/2017.

Foi realizada a citação via edital em 17/09/2024, e na sequencia foi proferida sentença de prescrição na data de 22/07/2025.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em tela.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou as seguintes teses:

Tema 566

Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): qual o pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública que inaugura o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF.

Tese

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo STJ. Conforme consta da sentença, a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano iniciou-se em 28/7/2018, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado.

Após o término desse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se encerrou em 28/07/2023.

Desta sorte na ocasião da citação via edital em 17/09/2024, já havia transcorrido o lapso da prescrição intercorrente.

O argumento do apelante de que o crédito tributário, por integrar o acervo patrimonial da Fazenda Pública, não estaria sujeito à prescrição, não merece prosperar. A prescrição é instituto jurídico aplicável a todos os créditos, inclusive os tributários, conforme expressamente previsto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Quanto à alegação de que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão de não ter havido paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, também não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado do STJ, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO . VIABILIDADE. ART. 219, § 5º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR . DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1 . O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ .Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 594062 RS 2014/0255833-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

(id. 317896398)

Na esteira do precedente do STJ supra, após o despacho ordenando a citação a prescrição ordinária foi interrompida, por sua vez, com a ciência da não localização de bens pelo exequente deu início automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Com efeito, inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens dos Executados, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025